Tribunal: TJSP
Processo: 1046610-89.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTE RÉ – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, rejeitados.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTE RÉ – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré, rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PARTE AUTORA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Erro material, relacionado, apenas e tão somente, à numeração da citação de folhas do v. acórdão, caracterizado. 2. Reconhecimento e correção do referido vício. 3. Inexistência, no mais, de qualquer outro vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15), passível de reconhecimento e correção. 4. Embargos de declaração, oferecidos pela parte autora, acolhidos parcialmente, sem a atribuição do excepcional efeito modificativo.